Tribunal: TJDFT
Processo: 0749707-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. POSTAGEM INSTITUCIONAL DE SINDICATO SOBRE ASSÉDIO MORAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO AUTOR. EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, com fundamento em alegada ofensa à honra do autor, decorrente de publicações realizadas no perfil institucional do sindicato em rede social. A controvérsia gira em torno de postagens com teor educativo e preventivo sobre assédio moral no ambiente de trabalho, nas quais o apelado afirma ter sido indiretamente identificado e exposto.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se as postagens realizadas em rede social institucional configuram ofensa à honra e imagem do autor, passível de indenização por danos morais e, portanto, se houve abuso no exercício da liberdade de expressão por parte da entidade sindical.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010 do CPC, exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida; contudo, não justifica rigor excessivo ou formalismo desarrazoado, especialmente quando a peça recursal expõe de forma clara e suficiente as razões da insurgência, como reconhecido pela jurisprudência do STJ.
4. A liberdade de expressão, prevista nos arts. 5o, IV e IX, da CF/1988, goza de posição preferencial no sistema constitucional e abrange a manifestação institucional de sindicatos, inclusive por meio de postagens em redes sociais, desde que não excedam os limites do respeito à honra, imagem e dignidade de terceiros.
5. Não se verifica, nas publicações impugnadas, qualquer referência direta ou indireta à pessoa do autor que permita sua identificação inequívoca, sendo mencionados apenas cargos e situações genéricas com base em fonte oficial (SEI), o que afasta a configuração de ato ilícito.
6. A atuação do sindicato, ao divulgar material informativo sobre práticas abusivas e assédio moral, integra seu dever institucional de promover ambiente de trabalho digno e seguro, não caracterizando, por si só, ofensa aos direitos da personalidade.
7. Inexistindo individualização do autor nas publicações, bem como conteúdo ofensivo, difamatório ou injurioso, está afastada a responsabilidade civil por danos morais, devendo a sentença ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, IX e X; CPC, art. 1.010; CC, arts. 186 e 187.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022; STF, Rcl 22328, rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 06.03.2018; TJDFT, Acórdãos 2004135, 0714078-46.2024.8.07.0001, rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 05.06.2025, e 1975075, 0730261-92.2024.8.07.0001, rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 13.03.2025.
(g)